Tribunal: STJ
Processo: 0472689-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056585 - RJ (2025/0472689-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
MARIO VIEIRA DOS SANTOS - RJ188080
THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b55b470-9ec2-4d96-8d12-228900eac782

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6b55b470-9ec2-4d96-8d12-228900eac782

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056585 - RJ (2025/0472689-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
MARIO VIEIRA DOS SANTOS - RJ188080
THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
2.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
3.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: ba2fd680-85e8-409b-975e-74b3a73af7b8

Trata-se de agravo regimental interposto por CYNTIA DOS SANTOS
FERREIRA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro (HC n. 0100734-80.2025.8.19.0000).
Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva da agravante no âmbito
da Ação Originária n. 0092525-22.2025.8.19.0001, por suposta prática dos delitos previstos
no
o,
, e § 4o, II, da
e no
o,
, e § 1o, I e II, da
art. 2 caput
Lei n. 12.850/2013,
art. 1 caput
termos em que denunciada. Consta que a custódia foi decretada em
Lei n. 9.613/1998,
pelo Juízo da 2a Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital.
07/11/2025
A defesa impetrou
perante o Tribunal
alegando, em
habeas corpus
a quo
síntese, ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade para a prisão
preventiva, com apoio nos arts. 312, 315 e 319 do CPP, bem como a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão. Aduziu condições pessoais favoráveis e,
subsidiariamente, postulou a substituição da prisão preventiva da agravante por prisão
domiciliar, invocando seu quadro clínico e a necessidade de cuidados ao filho menor
acometido de doença cardíaca grave.
O Tribunal
indeferiu a liminar, ao fundamento de inexistir, em juízo de
a quo
delibação, ilegalidade perceptível de plano a justificar medida excepcional, assinalando que
o pedido se confunde com o mérito, e determinou a requisição de informações à autoridade
apontada como coatora e vista ao Ministério Público (e-STJ fls. 18/21).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando que a
habeas corpus
segregação cautelar carece de fundamentação idônea, não atendendo aos requisitos do
do CPP; que inexiste contemporaneidade dos motivos da cautelar extrema; e que
art. 312
são adequadas e suficientes as medidas do
do CPP. Subsidiariamente, requereu a
art. 319
prisão domiciliar por razões humanitárias, em virtude do quadro clínico da agravante e da
necessidade de cuidados ao filho menor cardiopata.
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que aplicou a
writ
Súmula 691 do STF, por ausência de apreciação do mérito do
na origem e
habeas corpus
inexistência de excepcionalidade que justificasse a superação do enunciado, determinando
ciência ao Ministério Público Federal e a publicação (e-STJ fls. 148/151).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que as razões
expostas na impetração do
devem ser adotadas integralmente como
habeas corpus
fundamentos do agravo, reforçando o alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva
Documento eletrônico VDA53921693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: ba2fd680-85e8-409b-975e-74b3a73af7b8

por falta de motivação concreta, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas
cautelares alternativas. Requer o processamento, conhecimento e provimento do agravo
regimental, para concessão da liminar pleiteada; e, após submetido ao colegiado, a reforma
da decisão que indeferiu liminarmente a impetração, com a concessão da tutela requerida no
.
writ
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
habeas corpus
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: ba2fd680-85e8-409b-975e-74b3a73af7b8

(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
WRIT
INCABÍVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
No caso, extrai-se das decisões precedentes que a agravante foi apontada como
integrante da organização criminosa voltada à receptação de grandes quantidades de cabos
de cobre furtados e à lavagem dos respectivos valores. Conforme destacou o decreto
prisional, a ré atuava na blindagem patrimonial e dissimulação do produto do crime,
valendo-se da empresa RECICLAGEM MARINHO LTDA, da qual figurava como sócia,
para movimentação financeira em nome do grupo, sendo considerada peça-chave no
esquema ilícito, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva como medida
imprescindível à interrupção das atividades delituosas.
Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
05/12/2022,
10/01/2023)
Ademais, é cediço que “justifica-se a decretação da prisão preventiva de
membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades
do grupo”. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
Na espécie, portanto, diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada,
em princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de
manifesta ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete
sumular.
Documento eletrônico VDA53921693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: ba2fd680-85e8-409b-975e-74b3a73af7b8

Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: ba2fd680-85e8-409b-975e-74b3a73af7b8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472689-0
HC 1.056.585 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00925252220258190001 01007348020258190000 1007348020258190000
904003602024 925252220258190001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TELMO BERNARDO BATISTA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
MARIO VIEIRA DOS SANTOS - RJ188080
ADVOGADOS
: THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
ADVOGADA
: LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
ADVOGADA
: LUIZA TORRES OLIVEIRA NIZZO PEREIRA - RJ251068
CORRÉU
: JOZENCLER FERREIRA ABRAHAO
CORRÉU
: JOAO FLAVIO MONTEIRO
CORRÉU
: LUCAS SOUZA SIMOES
CORRÉU
: KAIQUE GOMES RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO EUCLIDES FONTES DE AZEVEDO
CORRÉU
: JORGE AUGUSTO DE SOUZA NETO
CORRÉU
: LUIZ ALBERTO VALADARES DA SILVA BENFICA
CORRÉU
: JONATHAN DA SILVA FIGUEIREDO
CORRÉU
: VICTOR WILSON ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: COSME ROGERIO FERREIRA DIAS
CORRÉU
: ERICK STRAUBEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCELO JOSE FERREIRA SARDINHA
CORRÉU
: MARCELO VITAL DOS SANTOS
CORRÉU
: JEREMIAS DA CONCEICAO MORAES
CORRÉU
: DOUGLAS FERREIRA NEVES
CORRÉU
: EDIVALDO FERREIRA SOUZA
CORRÉU
: RAFAELA DIAS DE SOUZA
CORRÉU
: GERSON BAIAO GARCIA DA SILVA
CORRÉU
: ANDERSON FELIPE OLIVEIRA CAMARGO
CORRÉU
: ENDERSON FREITAS
CORRÉU
: SANDRO LUCIO ROMAO DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO GOMES CHAVES
CORRÉU
: ALEXANDRE MAURO DE LIMA EIRA
CORRÉU
: CASSIO COUTO DE FARIAS
CORRÉU
: JULIANO CESAR DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO RODRIGUES AZEREDO JUNIOR
CORRÉU
: LUCAS CARNEIRO DA SILVA
CORRÉU
: JACKSON DA SILVA DUNES
CORRÉU
: ANGELO OLIVEIRA DA COSTA
C5426054854=0<41131425@
2025/0472689-0 - HC 1056585 Petição : 2025/0119965-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:52
Código de Controle do Documento: 7F80C541-0FA0-47CB-BCF9-10300C9238C8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472689-0
HC 1.056.585 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ANDERSON SILVA DO CARMO TENORIO
CORRÉU
: RICARDO DA SILVA
CORRÉU
: GABRYELLE DE ALMEIDA
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA
CORRÉU
: LUAN DO NASCIMENTO PAULINO
CORRÉU
: FABIO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: BERNARDO PIRES DA COSTA
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS DA SILVA CABRAL
CORRÉU
: JOSE FERNANDES PEREIRA NETO
CORRÉU
: MARCELO DE SOUZA MORORO
CORRÉU
: LEONARDO AQUINO DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
MARIO VIEIRA DOS SANTOS - RJ188080
ADVOGADOS
: THAÍS DE VASCONCELLOS COSTA - RJ197845
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
ADVOGADA
: LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054854=0<41131425@
2025/0472689-0 - HC 1056585 Petição : 2025/0119965-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:52
Código de Controle do Documento: 7F80C541-0FA0-47CB-BCF9-10300C9238C8